Tribunal: TJSP
Processo: 0001282-58.2016.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria incontroversas. Houve roubo, majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, e corrupção de menores.
3-) A pena merece pequeno reparo. Na primeira fase, fixou-se as penas-base no mínimo legal, para os dois delitos, considerando ser o apelante primário, inexistindo circunstancias

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria incontroversas. Houve roubo, majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, e corrupção de menores.
3-) A pena merece pequeno reparo. Na primeira fase, fixou-se as penas-base no mínimo legal, para os dois delitos, considerando ser o apelante primário, inexistindo circunstancias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 59, do Código Penal, tendo-se quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa para o roubo e um (1) ano de reclusão para corrupção de menores. Na segunda fase, inexistem circunstancias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, para o roubo, correta a exasperação em 3/8, pois presentes duas causas de aumento, quais sejam, concurso de agentes (dois indivíduos) e emprego de arma de fogo, certo que cada uma delas gera maior temor à conduta delitiva. Além disso, "presente apenas uma qualificadora o acréscimo será de 1/3; duas implicam em aumento de 3/8; três qualificadoras elevarão a pena em 5/12; quatro 11/24 e nos casos em que concorrerem cinco qualificadora, deve ser empregado o percentual máximo de 1/2" (Apelação Criminal n° 1.112.299-3 Osasco, TACrim Rel. Juiz Wilson Barreira Acórdão de 21.9.98, D.O.E. de 30.1.1999, p. 48), alcançando-se cinco (5) anos, seis (6) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. Existe concurso formal, não material, entre o roubo e a corrupção de menores, com um ação o apelante realiza dois delitos simultaneamente, logo, aumenta-se a pena maior de 1/6, tendo-se seis (6) anos e cinco (5) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. Ausentes causas de diminuição de pena. Pena final, pois mais nada a modifica.
4-) Regime que não se modifica, inicial aberto. Diante do tempo de pena já cumprido pelo apelante, mais de 1/6, nos termos do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal. Todavia, no caso, melhor seria o regime inicial fechado, pelas circunstâncias objetivas e subjetivas, porém, para evitar a "reformatio in pejus", não se realiza a mudança.
5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
6-) Apelante solto (fls. 562).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001282-58.2016.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante RENILDO FREITAS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, tendo-se a pena de seis (6) anos e cinco (5)
meses de reclusão e treze (13) dias-multa, no mais remanesce a r. sentença,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com determinação, nos termos
do voto do E. Relator. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 1721
Apelação Criminal no 0001282-58.2016.8.26.0537
Comarca: 3a Vara Criminal de São Bernardo do Campo
Juiz de Direito: doutor Anderson Fabrício da Cruz
Apelante: Renildo Freitas dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria incontroversas. Houve roubo,
majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, e corrupção de
menores.
3-) A pena merece pequeno reparo. Na primeira fase, fixou-se as penas-
base no mínimo legal, para os dois delitos, considerando ser o apelante primário,
inexistindo circunstancias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 59, do Código
Penal, tendo-se quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa para o roubo e um
(1) ano de reclusão para corrupção de menores. Na segunda fase, inexistem
circunstancias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, para o roubo, correta a
exasperação em 3/8, pois presentes duas causas de aumento, quais sejam, concurso de
agentes (dois indivíduos) e emprego de arma de fogo, certo que cada uma delas gera
maior temor à conduta delitiva. Além disso, “presente apenas uma qualificadora o
acréscimo será de 1/3; duas implicam em aumento de 3/8; três qualificadoras elevarão
a pena em 5/12; quatro 11/24 e nos casos em que concorrerem cinco qualificadora,
deve ser empregado o percentual máximo de 1/2” (Apelação Criminal n° 1.112.299-3
Osasco, TACrim Rel. Juiz Wilson Barreira Acórdão de 21.9.98, D.O.E. de 30.1.1999,
p. 48), alcançando-se cinco (5) anos, seis (6) meses de reclusão e treze (13) dias-multa.
Existe concurso formal, não material, entre o roubo e a corrupção de menores, com
um ação o apelante realiza dois delitos simultaneamente, logo, aumenta-se a pena
maior de 1/6, tendo-se seis (6) anos e cinco (5) meses de reclusão e treze (13) dias-
multa. Ausentes causas de diminuição de pena. Pena final, pois mais nada a modifica.
4-) Regime que não se modifica, inicial aberto. Diante do tempo de pena
já cumprido pelo apelante, mais de 1/6, nos termos do artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal. Todavia, no caso, melhor seria o regime inicial fechado, pelas
circunstâncias objetivas e subjetivas, porém, para evitar a "reformatio in pejus", não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se realiza a mudança.
5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de
direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
6-) Apelante solto (fls. 562).
I – Relatório em acréscimo ao de fls. 555/556
Houve interposição de apelo porque Renildo foi condenado à pena de
seis (6) anos e seis (6) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do
pagamento de treze (13) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no
artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal e no artigo 244-B da Lei
8.069/90, concedido o direito de apelar em liberdade, porque no dia 9.9.2016, por
volta das 20 horas e 30 minutos, na Rua Juvenal Garcia, n° 69, Baeta Neves, São
Bernardo do Campo, SP, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios
com o adolescente R. L. G., subtraiu, para si, mediante grave ameaça, exercida
com emprego de arma de fogo, o veículo “Renault Symbol”, placas FAD-2325,
um telefone celular “LG-L3” e a quantia em espécie de R$ 1.000,00, pertencentes
à vítima J. L. S. No mesmo dia e local o recorrente corrompeu ou facilitou a
corrupção do adolescente R. L. G., com ele praticando infração penal ou induzindo-
o a praticá-la.
O apelante e seu comparsa, ocupando um veículo “Fiat/Uno”,
abordaram a vítima, que estava estacionando o veículo supracitado. Exibindo uma
arma de fogo anunciaram o roubo, exigiram que ela entregasse seu veículo, bem
como seus pertences, após a subtração deixaram o local. O ofendido acionou a
Policia Militar, em seguida, os milicianos avistaram o recorrente conduzindo o
veículo subtraído, em alta velocidade, acabaram colidindo em outro automóvel,
eles evadiram-se do local a pé, mas foram detidos. Posteriormente, reconhecidos
pela vítima.
Nas razões de apelação, a fls. 611/616, oferecidas pelo ilustre
Defensor, sustentou-se a) absolvição por insuficiência de provas; b) substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; c) afastamento da pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa e d) que seja concedido o benefício da Justiça Gratuita.

Contrarrazões a fls. 623/625, com requerimento para a manutenção da
r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação, em 25.6.2018
(fls. 578).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
acolhimento do apelo (633/640).
II - Fundamentação
O apelo comporta parcial acolhimento, respeitando o entendimento da
douto Magistrado, para reconhecer-se o concurso formal, não material, entre o
crime de roubo e a corrupção de menores.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em
flagrante de fls. 5/6 e 8/12, boletim de ocorrência de fls. 14/18, auto de exibição,
apreensão e entrega de fls. 20, auto de avaliação de fls. 21 e prova oral produzida
em Juízo, subtraiu-se bens com valores econômicos e houve corrupção de menor.
A autoria é atribuível ao recorrente.
Na fase investigativa, fls. 12, o apelante ficou em silêncio,
respaldado em norma de ordem constitucional, fato, posto que seja um direito
inviolável, não condiz com a atitude de quem é inocente. Se essa fosse à situação
do acusado, aproveitaria a primeira oportunidade, no “calor dos acontecimentos”,
para, pelo menos, dizer que nenhum envolvimento tinha com o crime (cf. Apel. no
1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira,
RJTACRIM 53/204). Não é crível que documento elaborado por Autoridade
Policial, responsável pela segurança pública, contenha omissões, incompatível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a moralidade administrativa premente ao caso.
Contudo, foi reconhecido pela vítima pessoalmente na delegacia (fls.
19).
Não se verifica ter sido feito o procedimento do art. 226 do Código de
Processo Penal. Isso não torna prova ilegítima. É uma mera faculdade, quando
existe dubiedade quanto ao dito pela vítima. As regras a serem seguidas não
podem causar transtorno a quem foi lesado, ele já sofreu com a ocorrência da
infração penal, não pode ser submetido a mais transtornos.
O ordenamento jurídico deve privilegiar quem convive em sociedade
de maneira harmônica, não criar desnecessários embaraços quando vai resolver
uma questão penal.
Some-se a isso que: “A jurisprudência desta Corte é de que o
descumprimento às disposições do art. 226 do CPP constitui irregularidade,
exigindo demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento da
nulidade” (HC 414348/SP T6 Sexta Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro J.
8.5.2018 Dje 21.5.2018). “118 PROVA Reconhecimento de acusado preso
em flagrante Solenidade do art. 226 do CPP Dispensabilidade: É dispensável
a solenidade do art. 226 do CPP para o reconhecimento de acusado preso em
flagrante“ (Apelação no 1.373.275/4 São Paulo 1a Câmara Relator: Di Rissio
Barbosa

16.10.2003

V.U.
-
Voto
no
9.228).
Ainda:
“113

RECONHECIMENTO PESSOAL
Ato realizado sem o rigorismo formal
previsto no Código de Processo Penal Eficácia: É válido o reconhecimento
pessoal realizado sem o rigorismo formal previsto no Código de Processo Penal,
mesmo porque seu art. 226 prevê que o acusado será colocado, se possível, ao
lado de outras pessoas, no momento da identificação“ (Apelação no 1.384.573/1
Barueri 9a Câmara Relator: Pedro de Alcântara 5.11.2003 votação unânime
- Voto no 3.247).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em juízo, negou a prática do delito. Alegou que estava caminhando
na via pública, pelo caminho encontrou R., que puxou conversa com ele, em
seguida, foi abordado por policiais. Liberaram-no. Posteriormente, foi abordado
novamente, dessa vez, os policiais perguntaram onde estava a arma, ele sem
entender o motivo. Viu que o adolescente R. estava chorando e dizendo que seria
ele o autor do roubo. Conhecia R. somente de vista, (fls. 526).
A versão não convence. As provas colhidas em nada o favorecem.
A vítima J. L. S., declarou que dois indivíduos saíram de um veículo
“Uno”, cor vermelha, um deles estava armado, anunciou o roubo dizendo “ perdeu,
nem tenta reagir, se não vou te encher de bala”. O outro indivíduo revistou-a e
subtraiu seus pertences, documentos, celular e R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie.
Recuperou somente o veículo, porém danificado por conta da colisão. Em juízo,
não reconheceu o apelante, pelo tempo decorrido. Disse que o biótipo é o mesmo
do autor do roubo. Informa tê-los reconhecido na fase investigativa, bem como as
roubas que eles usavam, (mídia).
Igor de Freitas Garcia, policial militar, informou que em
patrulhamento, encontraram um veículo, que era produto de roubo, todavia,
perderam-no de vista. Ato contínuo, receberam informação via COPOM, de que o
veículo havia batido e que dois indivíduos saíram do automóvel e deixaram o
local, informaram as características físicas deles. Patrulhando a região, avistaram
os dois indivíduos, estavam ofegantes e demonstravam nervosismo. Eles
confessaram que estavam no veículo. A vítima do roubou reconheceu-os,
(213/216).
A testemunha Vagner Sérgio da Silva, policial militar, depôs que
dirigiram-se ao local para dar apoio a uma viatura que estava acompanhando o
veículo roubado, “Symbol”, os roubadores abandonaram o veículo e evadiram-se.
Conseguiram abordá-los, aproximadamente duzentos (200) metros do local, eles
confirmaram que estavam no veículo. O veículo teve algumas avarias, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colidiram em outro automóvel. Eles vestiam blusas nas cores informadas, azul e
vermelha, além disso, apresentavam nervosismo, (fls. 217/219).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial
a testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua
palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho
maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-
lhe o grau de confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo
Tribunal Federal (STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma,
Rel. Min. Sydney Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São
Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal
de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes
(1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas
Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e
Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112),
Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação
no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio
Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no
1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1,
14a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg.
03.12.2009; Apelação no 990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no
0001590-34.2015.8.26.0536
11a Câmara de Direito Criminal
Relatora
Desembargadora Maria Tereza do Amaral J. 9.10.2019; Apelação Criminal no
0033383-30.2014.8.26.0405 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Salles
Abreu J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 11a
Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Paiva Coutinho J. 30.10.2019; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 11a Câmara de Direito Criminal Rel.
Des. Guilherme G. Strenger
J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no
0000050-21.2018.8.26.0608 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Xavier
de Souza J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio
Tribunal de Justiça Bandeirante.
A testemunha José Jairo Souza de Oliveira informou que no momento
da fuga, os roubadores bateram em seu veículo, que estava estacionado em frente à
residência de seu sogro. Ouviu o barulho, quando saiu pra ver, eles já tinham
fugido, acionou a polícia. Em seguida, os policiais chegaram com os indivíduos.
Quando estava na delegacia, viu que a vítima reconheceu os indivíduos, (fls.
222/225).
A narrativa corrobora as declarações da vítima.
Ocorre que o enredo defensivo não convence, seria cômodo entender
que o agente não fez algo de errado, todavia, tanto ele quanto o adolescente, foram
reconhecidos pela vítima, na fase investigativa, com absoluta certeza, no calor dos
acontecimentos, sendo possível identificar suas características físicas, bem como
suas vestes. Ademais, ele foi localizado pelos policiais, pois chocou o veículo,
nota-se que ele, ainda, tentou evadir-se caminhando pela via, mas foi detido pelos
policiais. Com análise da prova oral e documental, no caso, há provas
contundentes de ser o apelante um dos autores do crime.
Verifica-se que houve consumação do delito, esse prescinde da grave
ameaça, existente no fato, os agentes se uniram para prática do crime, além disso,
chegaram anunciando o assalto, ainda, utilizando arma de fogo, o que por si só
amedronta e dificulta a defesa da vítima. O ofendido teve seus pertences levados.
O veículo subtraído foi recuperado, pois, os indivíduos abandonaram o bem, após
colidi-lo. Ou seja, houve todo o "iter criminis", a realização dos atos se fez por
completa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, o roubo se realizou no momento em que foi invertida a
posse dos bens subtraídos, não sendo necessária a posse mansa e pacífica deste.
Mesmo não tendo sido localizados os bens na posse do apelante, foi empregada
violência e houve o ânimo de apossamento definitivo, espelhado pelos termos para
si ou para outrem.
A Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça sintetiza o que se
entende por o momento de consumação: "Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda
que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".
Portanto, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação
de decreto condenatório em desfavor do apelante, não se cogitando de
insuficiência de provas.
Vale ressaltar que a arma de fogo utilizada para intimidar o ofendido
não foi apreendida, tampouco periciada, entretanto esses fatores não podem
rechaçar a causa de aumento. A vítima viu-a, contou à polícia, intimidou-se e
deixou que levassem os seus bens, primordialmente porque temia por sua
integridade. Esse dado não pode ser desprezado, sob pena de se olvidar dos
interesses dos cidadãos de bem. Mesmo porque a prisão do apelante foi
concretizada, instantes após o ocorrido, tendo tempo para se desfazer da arma.
Está, pois, caracterizada sua utilização, conforme farta jurisprudência, da qual se
menciona alguns ensinamentos.
Para o reconhecimento do emprego de arma não há necessidade de se
apreendê-la ou de submetê-la à perícia (STF - HC 94236/RS - Rio Grande do Sul -
2a T. - Min. Teori Zavascki - 3.9.2013; HC 106455/SP - São Paulo - 1a T. - Min.
Rosa Weber - 4.12.2013; HC 111959/SP - São Paulo - 2a T. - Min. Ricardo
Lewandowski - 7.8.2012; RHC 111434/DF - Distrito Federal - 1a T. - Min.
Cármen Lúcia - 1.4.2012; HC 103910/MG - Minas Gerais - 1a T. - Min. Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fux - 8.11.2011 e HC 107793/RS - Rio Grande do Sul - 2a T. - Min. Ayres Britto
- 31.5.2011. TACRIM - SP - revisão - Rel. Gonzaga Franceschini - JUTACRIM
93/378; TACRIM - SP - AC - Rel. Haroldo Luz - RT 680/362; TACRIM - SP -
AC - Rel. Sérgio Pitombo - RJD 19/159; TACRIM - SP - AC - Rel. Almeida
Braga - RT 676/315 e TACRIM - SP - revisão - Rel. Ferreira Rodrigues -
JUTACRIM 29/464). De se observar que há julgado admitindo apenas a palavra da
vítima para reconhecer sua incidência (Apelação no 1.286.417/1 - Matão - 12a
Câmara - Relator Barbosa de Almeida - 25.2.2002 - V. U. (Voto no 9.461).
Ademais, inafastável o concurso de agentes, foi comprovado pelo
dito pela vítima que descreveu com detalhes o momento da abordagem, indicou
que o recorrente agiu em concurso com um adolescente, que a revistou e pegou os
seus pertences. Fica evidente que havia pluralidade de agentes, eles agiram em
conjunto.
Do mesmo modo, a condenação imposta ao apelante por infração
do disposto no artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, era inevitável, pois o
crime é de natureza formal. O menor tinha dezessete (17) anos de idade na época
(fls. 16).
Vê-se que muitas infrações penais são praticadas com menores,
principalmente porque eles ficam sob a égide do Estatuto da Criança e
Adolescente, com recebimento de medidas diversas das sanções penais quando
cometem-nas.
Em razão disso, não se pode permitir que quem se faz acompanhar de
crianças e adolescentes fique impune. Ele, pelo só convite, coloca o menor numa
situação de perigo.
Não é sem razão que o Excelso Superior Tribunal de Justiça acentuou
o caráter formal desse crime, que pode ser praticado com outros, sem verificar a
efetiva corrupção do menor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova de
efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem
jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável
induza ou facilite a inserção ou manutenção do menor na esfera criminal" (REsp
1112326/DF – S3 – Terceira Seção – Rel. Min. Aurélio Bellizze – J. 14.12.2011 –
DJe 8.2.2012).
Lendo-se a assertiva do V. Acórdão, percebe-se que possível
existência de envolvimento do adolescente em outro ou outros "atos infracionais",
anteriores, pouco relevo tem na espécie, porquanto se procura não só o não
induzimento como inexistência de facilitação ou manutenção do menor na esfera
penal.
Não se vê, ainda, consunção da conduta ao art. 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal. Há duas ações, independentes, uma é a prática do roubo em
concurso, a outra corromper o menor.
"Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de
menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em
concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens
jurídicos distintos, não havendo que se afalar em consunção" (HC 506967/SP – T5
– Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – Rel. Min. Félix Fischer – J.
21.5.2019 – DJe 27.5.2019). Em igual sentido AgRg no AREsp 1229946/PI – T6 –
Sexta Turma – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – J. 9.4.2019 – DJe 25.4.2019.
Nota-se a extrema preocupação nos Pretórios com as crianças e
adolescentes que integram a sociedade. Desejam, na medida do possível, evitar o
desvirtuamento de suas personalidade. Tarefa das mais difíceis. A solução fácil,
momentânea para os problemas deve ser eliminada, caso contrário, ter-se-á
conflitos sociais infindáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A pena merece pequeno reparo.
Na primeira fase, fixou-se as penas-base no mínimo legal, para os
dois delitos, considerando ser o apelante primário, inexistindo circunstancias
judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 59, do Código Penal, tendo-se quatro
(4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa para o roubo e um (1) ano de reclusão
para corrupção de menores.
Na segunda fase, inexistem circunstancias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, para o roubo, correta a exasperação em 3/8, pois
presentes duas causas de aumento, quais sejam, concurso de agentes (dois
indivíduos) e emprego de arma de fogo, certo que cada uma delas gera maior
temor à conduta delitiva. Além disso, “presente apenas uma qualificadora o
acréscimo será de 1/3; duas implicam em aumento de 3/8; três qualificadoras
elevarão a pena em 5/12; quatro 11/24 e nos casos em que concorrerem cinco
qualificadora, deve ser empregado o percentual máximo de 1/2” (Apelação
Criminal n° 1.112.299-3 Osasco, TACrim Rel. Juiz Wilson Barreira Acórdão de
21.9.98, D.O.E. de 30.1.1999, p. 48), com justificação da elevação, pelo douto
Magistrado, com observância da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça,
alcançando-se cinco (5) anos, seis (6) meses de reclusão e treze (13) dias-multa.
"A fim de se caracterizar o concurso formal impróprio entre os crimes
de furto tentado e corrupção de menores, faz-se necessário elucidar a intenção do
agente de corromper o menor, demonstrando-se, com isso, a existência de
desígnios autônomos, sem o que se aplicar a regra do concurso formal próprio"
(HC 163427/DF – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Nefi Cordeiro – J. 22.9.2015 –
DJe 19.10.2015). No mesmo sentido: no caso de roubo e o que previa o art. 1o da
Lei no 2.252/54, hoje, art. 244-B do ECA (HC 134640/DF – T6 – Sexta Turma –
Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE - J.
6.8.2013 – DJe 13.9.2013 e HC 185452/RJ – T5 – Quinta Turma – Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministra Laurita Vaz – J. 19.2.2013 – DJe 28.2.2013).
Assim, existindo dois delitos, aumenta-se a pena maior de 1/6, tendo-
se seis (6) anos e cinco (5) meses de reclusão e treze (13) dias-multa.
Ausentes causas de diminuição de pena.
Pena final, pois mais nada a modifica.
A fixação da pena de multa deve observar o sistema trifásico
(REsp 1777169/AL T6 Sexta Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro J. 14.5.2019
Dje 23.5.2019. Em outro momento: “4. Em se considerando que o número de
dias-multa varia de 10 a 360, não se constata o alegado constrangimento
ilegal em face da fixação de 100 dias-multa, diante da observância do sistema
trifásico, com a presença de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis,
sendo que, quanto à situação econômica do réu, critério norteador para a
definição do valor do dia-multa, a estreita via do habeas corpus não é
adequada à revisão do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias,
dada a necessidade de análise fático-probatória. Precedente” negritou-se
HC 273483 T6 Sexta Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro J. 14.2.2017 Dje
23.2.2017. Ainda: “1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a
quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do
Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de
forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema
trifásico (art. 68 do Código Penal)” Resp 1756117/RS T5 Quinta Turma
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik J. 7.5.2019 DJe 10.5.2019. Veja-se Edcl no AgRg
no AREsp 1077743/RS T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi J.
23.4.2019 DJe 7.5.2019. Em outras palavras, não se trata de verificar as
condições econômicas do agente, para isso se fixa o valor de dia-multa,
devendo-se atentar às circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes,
causas de diminuição e de aumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cada dia-multa no valor mínimo, pelas condições econômicas
insatisfatórias do apelante.
Foi fixado o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda,
considerando o tempo de pena já cumprido pelo apelante, mais de 1/6, nos termos
do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal.
Respeitando o entendimento trazido na r. sentença, embora não se
desconheça o teor do referido artigo (artigo 387, §2o, do Código de Processo
Penal), não há se cogitar de sua aplicação imediata nesta seara, vale dizer, sem
elementos concretos a respeito da existência (ou não) de outras condenações em
desfavor do apelante, de seu comportamento no cárcere e do efetivo lapso que
permaneceu preso, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão
relacionada à detração penal seja analisada, por primeiro, pelo juízo das
execuções, evitando-se, ainda, supressão de instância e violação ao duplo grau de
jurisdição.
Haja vista que, o recorrente praticou crime grave, não só
abstratamente, todavia, concretamente, roubo, com causas de aumento de pena.
Nota-se que ele tem audácia e temeridade, características de personalidade que
recomendam a imposição de um período de segregação carcerária mais rigorosa.
Contudo, não se pode optar por mudança do regime escolhido
pelo fechado em razão da exclusiva apresentação de apelação pela nobre
Defesa, para evitar a "reformatio in pejus".
Ademais, considerando o 'quantum' da pena, no caso em apreço é
inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direito, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.
“É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 44, I, do Código Penal. 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC no
382.243/SP T5 Quinta - Rel. Min. Ribeiro Dantas J. 16.2.2017, p. 23.2.2017).
Ademais, não é suficiente a substituição para a retribuição, prevenção
e ressocialização criminais.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso, tendo-se
a pena de seis (6) anos e cinco (5) meses de reclusão e treze (13) dias-multa, no
mais remanesce a r. sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Se não concedidos os benefícios da justiça gratuita, podem sê-lo no
momento (art. 99, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil (CPC). Anote-se.
As multas pecuniárias escolhidas são penas decorrentes da ação
criminosa, não se pode isentar de pagamento os apelantes. No caso, ainda, o art.
98, § 4o, do CPC, faz remanescer, mesmo com a gratuidade, as multas processuais.
O pagamento das custas fica suspenso, segundo o art. 98, § 3o, do
CPC.
O apelante está solto (fls. 562).
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.